Tribunal: TJMT
Processo: 1026338-16.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026338-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOURA DAMACENO - CPF: 000.818.525-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE -

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

II -
I
nfere-se dos autos que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço do agravante, a rigor das informações fornecidas pelo agravado e que constavam no contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS MOURA DAMACENO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1023743-35.2020.8.11.0003, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial não foi recebida na sua residência, situação que o impediu de tomar conhecimento da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

No presente caso, infere-se dos autos que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor (id nº 43170201), com o envio da comunicação ao endereço do agravante, a rigor das informações fornecidas pelo agravado e que constavam no contrato firmado entre as partes (id nº
43170198
).

Além disso, é possível verificar da atenta leitura da notificação extrajudicial, que a correspondência retornou ao emitente pelo motivo recusado, hipótese que reforça a legalidade da constituição em mora do devedor, por meio do protesto do título.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO POR PESSOA IDENTIFICADA, COMPROVADO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - SUFICIENCIA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÂO DE PERMANÊNCIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.

- Para a constituição da mora apta a instruir pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto-lei n. 911/69, basta que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor seja recebida, em seu endereço informado no ato da celebração do contrato, por pessoa identificada, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

- É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.13.122473-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021